Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004939-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JUAREZ PETRAZZINI - CPF: 285.091.619-68 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, ante a necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JUAREZ PETRAZZINI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Juarez Petrazzini
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 36774968, que, concedeu o pedido de efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo no 1000679-27.2019.811.0101 ajuizada pelo ora Agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da multa arbitrada no valor de R$ 243.471,00 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais) em decorrência do auto de infração ambiental no 130873 (Processo administrativo no 143.101/2012), bem como todos os efeitos deles decorrentes, determinando a abstenção de inscrição da multa em dívida ativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, especificamente porque restou comprovada sua ilegitimidade passiva, já que a infração ambiental teria sido realizada em outra propriedade rural e por outra pessoa.

Ressalta, ainda, a nulidade do auto de infração por ter sido lavrado por profissional sem atribuição legal para tanto, incompetente tecnicamente, além da inexistência de documento técnico subsidiando o respectivo auto de infração.

Defende, também, a necessidade de indicação de no mínimo três pontos de coordenadas para definição e posterior identificação da área origem da multa, entendendo, ainda, que o auto de infração está prescrito, ante o decurso de prazo superior a 5 anos entre a lavratura e o julgamento em primeira instância.

Argumenta que, o Magistrado
a quo,
após requerer a emenda a inicial com a juntada do documento de Licença Ambiental Única reconheceu a probabilidade do direito e o perigo da demora em favor do Agravante, razão pela qual concedeu a liminar para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa originária do auto de infração n. 130873
, sob o fundamento de que
as
coordenadas geográfica estampadas no auto de infração lavrado não coincidem com a propriedade rural do autor, uma vez que no LAU no 602706/2008 consta a coordenada no hemisfério sul E: 55:03:53,00 e N – 11:33:15,00, já no auto consta latitude S: 11:32:30,40 e longitude W: 55:01:23,66,
bem como pelo fato de que,

os

mapas da área demonstram claramente que o ponto apontado pelo Agravado como sendo o local da infração não está dentro do imóvel de propriedade do requerente.

Destaca que, embora esta Relatora tenha concedido o efeito suspensivo ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso por considerar que as alegações da inicial exigiriam dilação probatória, o que afastaria o preenchimento do requisito probabilidade do direito, entende que, não há necessidade de dilação probatória ante a evidente constatação de erro grosseiro por parte do órgão fiscalizador.

Pontua, ainda, que, o Agravante/Autor juntou laudo técnico pré-constituído com Aviso de Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente recolhido, ao contrário do Agravado, que mesmo sendo órgão técnico, não juntou nenhum documento sequer.

Afirma que, ainda que subsista presunção de legalidade nas informações constantes no Auto de Infração e Auto de Inspeção atacadas, essas estão eivadas de nítida contradição com os marcos geográficos indicados na Licença Ambiental Única do Agravante, o que evidencia o erro grosseiro cometido.

Assevera que,
os novos Laudos técnicos elaborados com as devidas ARTs e levando em consideração os marcos geográficos da propriedade do Agravante, idênticos aos constantes na LAU, também deixam claro que a infração ocorreu fora da propriedade do Agravante, havendo inclusive duas propriedades entre o ponto da infração e a divisa mais próxima do Agravante
.

Argui, ainda, que,
o simples fato da matéria em discussão estar relacionada “ao meio ambiente” não é fundamento minimamente razoável para dar por satisfeito e preenchido o requisito de perigo da demora, necessário para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Por essas razões, consignando a inexistência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao recurso, em especial a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a prova robusta e inequívoca de erro grosseiro por parte do órgão fiscalizador, consistente em coordenada geográfica divergente da propriedade do Agravante, comprovada por meio de mapas técnicos apresentados em juízo, além das supostas nulidades acima mencionadas, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 45867961, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Juarez Petrazzini em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 36774968, que, concedeu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo no 1000679-27.2019.811.0101 ajuizada pelo ora Agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da multa arbitrada no valor de R$ 243.471,00 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais) em decorrência do auto de infração ambiental no 130873 (Processo administrativo no 143.101/2012), bem como todos os efeitos deles decorrentes, determinando a abstenção de inscrição da multa em dívida ativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Destaco que o presente recurso tem como objeto atacar a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Gross
o, por considerar que as alegações do ora Agravante perante o Juízo Singular exigem dilação probatória, uma vez que o Auto de Infração possui presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão agravada, observa-se,
a priori
, que os documentos apresentados pelo Agravado (
Pedido de Licença Ambiental Única no 602706/2008 em que consta como coordenadas de sua propriedade hemisfério sul E: 55:03:53,00 e N – 11:33:15,00, as quais seriam diferentes do que consta do auto de infração latitude S: 11:32:30,40 e longitude W: 55:01:23,66
) não são capazes por si só, de suspender em sede de antecipação de tutela, a sanção aplicada pelos Agentes de Fiscalização da Sema, uma vez que
não há como se aferir de plano, sem maior instrução probatória a alegada ilegitimidade do Agravado
.

Analisando os autos, observa-se que
a multa aplicada ao Agravado se deu pelo fato de supostamente ter desmatado, a corte raso, 243,4710 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Consta do Relatório Técnico no 00115/SUF/CFFUC/12 (ID no 32295967), que,
no dia 15 do mês de fevereiro de 2012,
em fiscalização no município de Cláudia/MT para atender ponto de desmate apontado pelo PRODES/2011, verificamos que o ponto no 14 trata-se de uma área já aberta e que foi efetuado desmate a corte raso para limpeza de juquira, sem autorização do órgão ambiental competente
.
Com o auxílio do GPS calculou-se uma área de 243,471ha de degradação ambiental. Consultando o sistema SIMLAM e protocolo da SEMA, constatamos que a propriedade em questão possui Licenciamento Ambiental Único – LAU tramitando na SEMA – Protocolo no 602706/2008 e não tem autorização para desmatamento, motivo pelo qual lavramos o Auto de Infração em nome do proprietário
.

O referido relatório, consignou que as coordenadas geográficas são as seguintes:
LAT (S) 11o 32’ 30,40” e LONG(W) 55o 01’23,66”
e foi instruído com fotos da propriedade do ora Agravante.

O ora Agravante apresentou defesa administrativa, ocasião em que arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a área objeto da autuação está localizada fora do perímetro de sua propriedade,
a qual foi rechaçada por meio da decisão administrativa em razão de os documentos apresentados não terem sido subscritos por Responsável Técnico com a devida apresentação de ART
,
in verbis
:

(...) De acordo com a análise do presente processo, configuram-se: a materialidade e autoria da infração, o correto enquadramento legal e a devida notificação acerca do auto de infração, tendo sido assegurado ao Autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O Autuado foi devidamente notificado e apresentou defesa administrativa tempestiva (fls. 11 e seguintes).

Analisando as alegações do Autuado, não merece prosperar a argumentação no sentido da ilegitimidade passiva, pelo fato dos documentos apresentados não terem sido subscritos por Responsável Técnico com a devida apresentação de ART.

Assim sendo, os demais requerimentos da defesa não têm aplicabilidade, assim como, verificamos que os documentos trazidos pelo Autuado não são hábeis para desconstituir o Auto de Infração em análise.

Diante do exposto, é valido destacar que no presente caso, como o Autuado não trouxe provas que porventura pudessem macular a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser mantido.

Como se sabe, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.496/1977,
todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia
fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica
.

Nesse aspecto, considerando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, torna-se temerária a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada por laudo unilateral elaborado pelo Agravante, não precedido de Anotação de Responsabilidade Técnica, em sede de antecipação de tutela.

Ademais, em que pesem os Argumentos apresentados pelo Agravante, o auto de infração foi subscrito por 3 (três) agentes da SEMA (ID n. 35295967), não havendo qualquer comprovação da incompetência técnica destes para a sua lavratura.

Como se sabe, o
artigo 70, § 1o da Lei Federal no
9.605
/1998 estabelece que os autos de infração podem ser lavrados pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que congrega os órgãos e instituições ambientais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal,
in verbis:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha. [...].

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art.
6
,
V
, da Lei Federal n.
6.938
/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização
. [...]

(Apelação / Remessa Necessária 163155/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2018, publicado no DJE 12/7/2018)

Também não se pode cogitar, por ora, a nulidade do auto de infração pela suposta ausência de indicação de no mínimo três pontos de coordenadas para definição e posterior identificação da área origem da multa, porquanto o próprio Agravante reconhece a possibilidade de identificação das coordenadas geográficas indicadas no auto de infração, apesar de não concordar que se referem a sua propriedade.

Com relação ao argumento de ocorrência de prescrição não é possível constatar, pelo menos nesse momento processual a sua ocorrência.

Isso porque, ainda não foi oportunizado a apresentação de contestação e produção de provas pela parta requerida, impossibilitando se afirmar que não houve nenhuma causa suspensiva ou interruptiva na contagem do respectivo prazo prescricional.

Destaco, ainda, que, apesar de o Agravante afirmar que não restou demonstrado o
periculum in mora
para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, porquanto além de se tratar de multa administrativa em decorrência de dano ambiental, que possui especial proteção constitucional, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, o que implica na necessidade do depósito do montante integral do valor de débito, para permitir a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, hipótese esta que também se amolda ao óbice da cobrança judicial respectiva,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO
CTN
– INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência.

Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art.
151
,
II
, do
CTN
. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão.

(AI 143510/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/1/2017, publicado no DJE 24/2/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO
CTN
– EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito tributário (e não tributário), decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública.

2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art.
151
,
V
, do
CTN
, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art.
151
,
II
, do
CTN
.

(AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2016, publicado no DJE 14/11/2016)

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n.
36774968, que, concedeu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo no 1000679-27.2019.811.0101 ajuizada pelo ora Agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da multa arbitrada no valor de R$ 243.471,00 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais) em decorrência do auto de infração ambiental no 130873 (Processo administrativo no 143.101/2012), bem como todos os efeitos deles decorrentes, determinando a abstenção de inscrição da multa em dívida ativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020